Tribunal: TJES
Processo: 5011015-97.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011015-97.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANILCE CARVALHO FRAGA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011015-97.2025.8.08.0035

RECTE.: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECDO.: JANILCE CARVALHO FRAGA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19445548) interposto pelo Município de Vila Velha. A parte autora apresentou contrarrazões (ID 19445551), sendo representada por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19445548), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. GARANTIA RESTRITA AO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE REFLEXO AUTOMÁTICO NOS DEMAIS NÍVEIS E VANTAGENS. TEMA 911 DO STJ. JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO PISO NACIONAL PROPORCIONAL NO PERÍODO DE 2019 A 2024. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a municipalidade ao pagamento do piso salarial nacional à autora.

2. A autora alega que o Município de Vila Velha vem pagando seus vencimentos em valor inferior ao Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), requerendo o enquadramento salarial correto e o pagamento das diferenças retroativas de 2019 a 2024.

3. A Municipalidade sustenta a regularidade do pagamento, considerando a carga horária de 25 horas semanais.

4. O município interpôs recurso requerendo a reforma da sentença, sustentando a regularidade do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As controvérsias recursais consistem em: verificar se a Municipalidade observa o valor fixado como piso nacional, considerando a carga horária de 25 horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Piso salarial e Lei nº 11.738/2008: a Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional como o valor mínimo para o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, vedada a fixação em patamar inferior pelos entes federados (art. 2º, §1º), garantida a atualização anual (art. 5º) e proporcional à jornada de trabalho (art. 2º, §3º).

2. Inexistência de reflexo automático na carreira (Tema 911 STJ): o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1426210/RS (Tema 911), consolidou o entendimento de que a lei do piso assegura o vencimento inicial, mas não impõe uma incidência automática em todos os níveis da carreira (efeito cascata) ou reflexo imediato sobre vantagens e gratificações, a menos que haja previsão na legislação local específica. No Município de Vila Velha, a matéria é regida pelas Leis Municipais nº 4.670/2008 e nº 6.773/2022.

3. No período compreendido entre 2019 e 2024, o piso nacional do magistério foi fixado nos seguintes valores para jornada de 40 (quarenta) horas semanais: (i) no ano de 2019, R$ 2.557,74; (ii) em 2020, R$ 2.886,24; (iii) em 2021, mantido o montante de R$ 2.886,24, sem reajuste; (iv) em 2022, R$ 3.845,63; (v) em 2023, R$ 4.420,55; e (vi) em 2024, R$ 4.580,57.

4. Assim, considerado proporcionalmente para jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais, restou assim estabelecido: (i) no ano de 2019, R$ 1.598,59; (ii) em 2020, R$ 1.803,90; (iii) em 2021, mantido o montante de R$ 1.803,90, sem reajuste; (iv) em 2022, R$ 2.403,52; (v) em 2023, R$ 2.762,84; e (vi) em 2024, R$ 2.862,86.

5. Caso concreto: compulsando os autos, especialmente as fichas financeiras (ID 19445538), verifica-se que o vencimento básico da autora, para a jornada de 25 horas (ID 19445542, pág. 7), foi superior ao piso nacional proporcional: (i) no ano de 2019, R$ 2.282,44; (ii) em 2020, R$ 2.468,46; (iii) em 2021, de R$ 2.785,41; (iv) em 2022, R$ 2.955,03; (v) em 2023, R$ 3.191,43; e (vi) em 2024, R$ 3.537,69.

6. De modo que acolho a pretensão recursal aduzida pelo município para dar provimento ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, em face do resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)